Tribunal: TJSP
Processo: 1005667-40.2020.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apontamento indevido no rol de devedores inadimplentes. Inexigibilidade do débito corretamente reconhecida pelo juízo a quo. Ré que não comprovou a contratação dos serviços. Danos morais configurados. Quantum indenizatório minorado para R$ 5.000,00. Sentença parcialmente

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apontamento indevido no rol de devedores inadimplentes. Inexigibilidade do débito corretamente reconhecida pelo juízo a quo. Ré que não comprovou a contratação dos serviços. Danos morais configurados. Quantum indenizatório minorado para R$ 5.000,00. Sentença parcialmente reformada.Recurso parcialmente provido.